Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-41.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007218-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE ORLANDO MENDONCA - CPF: 049.738.493-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ (APELANTE), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK - CPF: 285.802.571-15 (VÍTIMA), ISAAC SOUZA BRAGA - CPF: 015.485.111-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007218-41.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE ORLANDO MENDONCA, YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS – PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA – APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL” – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado n. 33], não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007218-41.2021.8.11.0003

APELANTE: JOSE ORLANDO MENDONCA, YOHN MATIAS CORREA RODRIGUEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Yohn Mathias Correa Rodrigues e José Orlando Mendonça, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o primeiro à reprimenda de 2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, e o segundo à pena de 1 ano, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e mediante concurso de duas ou mais pessoas, em sua modalidade tentada [art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula o redimensionamento da reprimenda pecuniária imposta, a fim de reduzi-la ao mínimo legal.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007218-41.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso abrange, exclusivamente, o redimensionamento da reprimenda pecuniária imposta, a fim de que seja reduzida ao mínimo legal.

Com parcial razão a defesa.

Antes de tudo, convém salientar que o juízo de primeira instância não adotou o critério trifásico de aplicação da pena no atinente à reprimenda pecuniária, aplicando-se o Sistema Valter Ressel, segundo o qual cada dia multa corresponde ao número de meses da pena corporal.

A despeito da técnica empregada pelo juízo sentenciante, que aplicou o Sistema “Valter Ressel”
[1]
, entendo que a pena pecuniária deve ser redimensionada, conforme entendimento adotado por esta Câmara Criminal em situações desse jaez.

Nesse sentido:

“Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 33:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Forte em tais razões, considerando a negativação de três circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, fixo a reprimenda pecuniária em
15 [quinze] dias-multa
, aumentando a pena mínima [10 dias], à razão de 3/6 [três sextos], considerando a fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas.

Com relação ao recorrente,
José Orlando Mendonça
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda pecuniária intermediária estabelecida em
12 [doze] dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, o juízo singular reduziu a pena à fração de 1/2 [metade], por força da minorante da tentativa, razão pela qual a reprimenda pecuniária em relação ao réu
José Orlando Mendonça
deve ficar estabelecia em
6 [seis] dias-multa
, e no respeitante ao apelante
Yohn Matias Correa Rodriguez
em
7 [sete] dias-multa
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a reprimenda pecuniária do apelante
JOSÉ ORLANDO MENDONÇA
em
6 dias-multa
, e do recorrente
YOHN MATIAS CORREA RODRIGUES
em
7 dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 [um trigésimo] do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Conservam-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada, em especial a reprimenda corpórea imposta.

É como voto.

[1]
Segundo o Desembargador do TJPR, Valter Ressel,
“
O número de dias-multa, então, deve ser fixado de acordo com a gravidade do delito, esta materializada na pena mínima e máxima a ele cominadas. E, a cada mês de pena, um dia-multa, evitando-se as injustiças apontadas no histórico voto do desembargador Valter Ressel”
. No entanto, conforme apontam os estudos,
“p
or maioria, o entendimento do desembargador Valter Ressel prevaleceu naquele caso concreto, e, por um bom tempo, a 2ª Câmara Criminal do TJ-PR o adotou uniformemente, o que já não acontece atualmente”
. Fonte: https://www.conjur.com.br/2018-abr-03/jose-almeida-fixacao-numero-dias-multa-codigo-penal.

[2]
TJMT, N.U 1000966-26.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023